Tribunal: TJSP
Processo: 0005731-66.2011.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0005731-66.2011.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é
apelante/apelado IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA,
são apelados/apelantes MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA e
RIVANALDO DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a
manifestação dos autores, para anular o v. Acórdão de fls. 290/303. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005731-66.2011.8.26.0462 -Voto no 9288
2
VOTO No 9288
Apelação n. 0005731-66.2011.8.26.0462
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Poá
Juiz: Dr. Anderson Pestana de Abreu
Apelantes: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.; MARIA
LUCIA DOS SANTOS SOUSA E RIVANALDO DE SOUSA
Apeladas: OS MESMOS
APELAÇÃO - Cadastro equivocado do nome e inscrição
da advogada dos autores na ocasião da distribuição do
recurso - Falta de intimação a respeito do julgamento das
apelações de ambas as partes - Necessidade de anulação de
todos os atos processuais desde a distribuição dos recursos
- ACÓRDÃO ANULADO.
Trata-se de ação proposta por MARIA LUCIA DOS
SANTOS SOUSA e RIVANALDO DE SOUSA em face de IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., objetivando a declaração de nulidade
das cláusulas do compromisso de compra e venda de um imóvel, além do
reconhecimento da prescrição com relação às parcelas anteriores a 2006 e a
inexigibilidade do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito.
Contra a r. sentença de parcial procedência,
apelaram as partes. Distribuídos os recursos a esta Segunda Instância, foram eles
submetidos à decisão colegiada em sessão de julgamento designada para o dia
15/05/2018.
Remetidos os autos à origem, foi proferida decisão
determinando o cumprimento do v. Acórdão, contra o que se insurgiu a advogada
dos autores, alegando não ter sido intimada para os atos processuais ocorridos
após a distribuição das apelações.
Assim, os autos foram remetidos novamente a esta
Relatoria. Na sequência, foi expedida a certidão cartorária de fl. 338, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005731-66.2011.8.26.0462 -Voto no 9288
3
corroborou os fatos narrados, notadamente pelo equívoco no cadastro da
advogada dos autores.
É o relatório.
Com efeito, verifica-se dos documentos de fls.
328/333, somados à certidão cartorária de fl. 338, que a advogada dos autores
não foi intimada de nenhum ato processual após a distribuição da apelação.
Destarte, constatado o equívoco ocorrido no cadastro
da referida advogada, evidente a necessidade de anulação de todos os autos
processuais ocorridos após a distribuição da apelação a esta Segunda Instância
(fls. 287 e seguintes), incluindo o v. Acórdão de fls. 290/303.
Ante o exposto, acolho a manifestação dos
autores, para anular o v. Acórdão de fls. 290/303.
ANGELA LOPES
Relatora